Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0740741-98.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Agravado(as): ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711025-91.2023.8.07.0001 iniciado por ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo hígida a multa cominatória cobrada pela parte autora, nos seguintes termos (ID 247374949 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Neoenergia Distribuição Brasília S.A., nos autos do cumprimento definitivo de decisão promovido por Issam Mahmoud Ali Karaja, em razão do descumprimento de ordem judicial proferida no âmbito do agravo de instrumento no 0710379-84.2023.8.07.0000, julgado pela 1a Turma Cível deste Egrégio Tribunal. O exequente requereu o cumprimento da decisão que determinou à executada a manutenção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora no 4810, bem como a abstenção de qualquer medida de negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do débito discutido, qual seja, R$ 107.123,60, totalizando R$ 214.247,20. A decisão transitou em julgado em 05/07/2023, conforme certidão acostada aos autos. Não obstante, a executada, ciente da ordem judicial e de sua eficácia plena, procedeu, em 27/12/2023, ao registro de protesto em desfavor do exequente, conforme documento emitido pelo 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília no ID 230744601 , o que ensejou a propositura do presente cumprimento de sentença pela parte credora. Em sua impugnação de ID 237874741, a executada sustenta, em síntese, que teria cumprido integralmente a obrigação de fazer, tendo cancelado o protesto e regularizado a situação do consumidor. Alega, ainda, que a multa fixada seria excessiva, desproporcional e configuraria enriquecimento sem causa, requerendo, alternativamente, sua redução. Instada a se manifestar, a parte credora apresentou resposta ao despacho de ID 242731500, esclarecendo que o protesto de ID 230744601 não subsiste e que não há qualquer outra negativação em curso. Esclareceu, ainda, que a ordem judicial proferida pela segunda instância é datada de 12/06/2023, sendo a referência a março de 2025 apenas a data de extração do documento pelo sistema eletrônico. A parte credora reiterou que o protesto foi lançado em 27/12/2023, ou seja, cinco meses após o trânsito em julgado da decisão que expressamente vedava tal conduta, evidenciando o descumprimento da ordem judicial e, por conseguinte, a incidência da multa cominatória. É o relato do necessário. Passo a decidir. A impugnação apresentada pela executada não merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, a decisão judicial proferida no agravo de instrumento no 0710379-84.2023.8.07.0000, transitada em julgado em 05/07/2023, determinou, de forma clara e objetiva, que a executada se abstivesse de incluir o nome do exequente em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do débito discutido. O documento coligido ao ID 230744601 se presta a comprovar que, em 27/12/2023, a executada procedeu ao registro de protesto em desfavor do exequente, em flagrante afronta à ordem judicial vigente. O fato de o protesto ter sido posteriormente (fato este já confirmado pela parte credora) cancelado não elide o descumprimento, tampouco afasta a incidência da multa, que tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação no tempo e modo determinados. Com efeito, a multa cominatória incide desde o momento em que se verifica o descumprimento da obrigação, sendo irrelevante o cumprimento posterior, que não tem o condão de afastar os efeitos da sanção imposta. Ademais, a alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a multa foi previamente fixada pelo Tribunal, em valor proporcional ao débito discutido, e sua exigibilidade decorre do descumprimento voluntário e consciente da ordem judicial. Não há, portanto, qualquer vício ou desproporcionalidade que justifique a revisão ou exclusão da multa, sendo certo que a conduta da executada, ao ignorar decisão judicial transitada em julgado, revela desrespeito à autoridade do Poder Judiciário e à boa-fé processual. Ante o exposto, com fulcro no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, REJEITO, na totalidade, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Neoenergia Distribuição Brasília S.A., mantendo-se hígida a multa cominatória cobrada pela parte autora no ID 230744597. Aguarde-se o transcurso do prazo atinente ao pagamento voluntário e, após, prossiga-se na forma determinada no ID 235025700. I. (...) Nas razões recursais (ID 76526887), aduz a agravante, em síntese, que: (i) além de ter sido promovido reestabelecimento do fornecimento de energia, conforme determinado no Acórdão no 1710289, houve o cancelamento do débito e a retirada do nome do exequente dos cadastros de inadimplentes/protestos, inexistindo fundamento para a manutenção da penalidade, sob pena de enriquecimento sem causa; (ii) a excessividade do valor da multa torna cabível sua redução. Aduzindo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, requer sejam sustados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, postula o afastamento da multa aplicada, com o reconhecimento integral do cumprimento da liminar. Subsidiariamente, a redução do valor da multa para patamar módico, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recolhido o preparo recursal (ID 76529073). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, já que não se verifica a probabilidade do direito capaz de afastar os argumentos expostos na decisão agravada. Na espécie, no bojo do Agravo de Instrumento no 0710379-84.2023.8.07.0000 (Acórdão no 1710289), com trânsito em julgado em 05/07/23, restaram estabelecidas as obrigações de a ré/agravante (i) restabelecer o serviço de energia elétrica; (ii) abster-se de promover a suspensão do serviço; e (iii) deixe de incluir o nome do agravante em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa na quantia equivalente ao dobro do valor do débito em discussão. Confira-se o dispositivo do julgado (ID 47712866 dos autos em referência): (...) Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e a ele DOU PROVIMENTO para determinar que a ré, ora agravada, mantenha o regular fornecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 4810, se abstenha de promover a suspensão do referido serviço, em relação ao débito de R$ 107.123,60 (cento e sete mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), vencido no dia 30/01/2023, e deixe de proceder eventual inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa na quantia equivalente ao dobro do valor do débito em discussão (...) Sucede que, ao contrário do que sustenta o agravante, apesar da alegação de que houve o cancelamento do débito e a retirada do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, foi constatado que a agravante procedeu ao indevido protesto em desfavor do consumidor em 27/12/23 (ID 230744601), em claro descumprimento à determinação judicial, subsistindo, portanto, a multa cominatória aplicada. E, como bem destacou o d. juízo, o fato de o protesto ter sido posteriormente cancelado não afasta a incidência da penalidade, sobretudo quando havia clara determinação de que a concessionária se abstivesse de proceder ao registro de protesto em razão da pendência de apuração dos valores cobrados a título de prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Aliás, o Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer ou de não fazer, impondo-se a penalidade como meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, mormente em face do prejuízo que acarretar à parte demandante. De outra parte, a elevada capacidade financeira da ré/agravante evidencia que a multa cominada não teve o condão de propiciar enriquecimento sem causa ao agravado, principalmente porque o preceito cominatório se mostrou adequado e proporcional, não podendo ser desconsiderado seu caráter nitidamente pedagógico, além de coibir reiteração da prática danosa, sobretudo quando considerada a vultuosidade do valor da fatura objeto de discussão (R$ 107.123,60) e a gravidade das circunstâncias consistente no fato de o consumidor ter sido impedido de acompanhar os atos relacionados à apuração dos valores cobrados, por meio da inspeção do medidor no estabelecimento comercial e posterior avaliação técnica em laboratório (ID 191038944). Assim, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da atribuição do efeito suspensivo, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.